Tribunal: TJSP
Processo: 1171729-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Invasão de perfil do autor na rede social. Ação julgada procedente. Indenização por danos morais que não comporta majoração. Verba honorária corretamente fixada. Recurso improvido.